Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705971-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MBR Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 81994659 do processo n. 0712623-61.2020.8.07.0009) que, na ação de produção antecipada de prova ajuizada pelo Condomínio Boulevard das Palmeiras, indeferiu o pedido da ora agravante consistente na denunciação da lide às incorporadoras M &amp; I Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ipê-Omni Incorporação e Construção Social Ltda. Em suas razões recursais (ID 2361507), a agravante sustenta merecer reforma a decisão, pois as incorporadoras denunciadas seriam as responsáveis pelo empreendimento objeto dos autos, enquanto a construtora agravante seria apenas a sociedade contratada para a execução das obras. Em amparo a suas alegações, junta memorial de incorporação com o objetivo de demonstrar a alegada responsabilidade das incorporadoras. A agravante também defende ser inaplicável ao caso o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, o qual limita a intervenção de terceiros nas demandas consumeristas, haja vista a inexistência de relação de consumo entre o condomínio autor e a construtora ré. E, ainda que reconhecida a relação entre as partes como de consumo, aduz que a aplicação do referido artigo seria restrita à hipótese de responsabilidade do comerciante, conforme previsão do art. 13 do CDC, não sendo este, contudo, o caso dos autos. Desta feita, defende não haver obstáculo ao deferimento da denunciação pleiteada. Por fim, entendendo presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão quanto à denunciação da lide. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar para que sejam incluídas definitivamente no polo passivo da demanda as incorporadoras M &amp; I Empreendimentos Imobiliários Ltda e Ipê-Omni Incorporação e Construção Social Ltda. Preparo recolhido (IDs 23615608 e 23616859). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Cuida-se, na origem, de ação de produção antecipada de provas, na qual o autor, ora agravado, relatou que, após a entrega de empreendimento imobiliário pela ré, houve a constatação de sérios vícios de infiltração em diversas áreas do imóvel. Diante do ocorrido, o autor pleiteou a realização de perícia técnica para que os defeitos fossem comprovados. Ao ser citada, a ré, ora agravante, apresentou quesitos à perícia e requereu a denunciação da lide às incorporadoras M &amp; I Empreendimentos Imobiliários Ltda e Ipê-Omni Incorporação e Construção Social Ltda., para que fossem incluídas no polo passivo da demanda. Após manifestação da parte autora acerca da intervenção de terceiros, sobreveio a decisão ora agravada, proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto Roberto da Silva Freitas, a qual indeferiu a denunciação, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As partes apresentaram os quesitos e a parte requerida requereu a denunciação à lide de M &amp; I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IPÊ-OMNI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SOCIAL LTDA. Em manifestação, a parte autora requereu o indeferimento do pedido. Vieram os autos conclusos. DECIDO A parte requerida afirma que está presente hipótese de denunciação à lide, uma vez que as incorporadoras são responsáveis pelo empreendimento. Todavia, não foi juntada qualquer prova acerca da responsabilidade das incorporadoras por vícios no empreendimento. Ademais, a parte autora afirma que a requerida se responsabilizou única e exclusivamente por todos os serviços de reparos realizados no condomínio nos anos de 2017 a 2020. Desse modo, não verifico presentes nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC. Portanto, indefiro o pedido. As partes apresentaram os quesitos. Intime-se o perito para que faça estimativa de seus honorários. Após, intime a parte autora a realizar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Depositado o valor pela parte requerente, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo. ROBERTO DA SILVA FREITAS Juiz de Direito Substituto Feita essa breve digressão do itinerário processual, deve ser salientado que, no tocante ao procedimento da ação de produção antecipada de provas, existe regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não é o caso dos autos. Trata-se da previsão do art. 382, § 4o, do CPC, o qual estabelece que, “neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Sobre o tema, divise-se o entendimento perfilhado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, representado na ementa a seguir transcrita, in verbis: (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, de acordo com o art. 382, § 4o, do CPC/2015, apenas é cabível a interposição de recurso em ação incidental de exibição de documentos quando houver indeferimento do pedido inserido na inicial. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) Nessa linha, o precedente desta e. Turma: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, o que não se amolda ao caso em tela, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em cumprimento do diploma processual. Assim, a decisão que indeferiu parte dos quesitos apresentados pela agravante para produção de prova pericial não é recorrível. 2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1248489, 07278401120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, conforme o relatado, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a denunciação da lide às incorporadoras indicadas pela agravante, hipótese esta que não se amolda à exceção prevista no art. 382, § 4o, do CPC, sendo a decisão, portanto, irrecorrível. Logo, afigura-se inadmissível o presente recurso, haja vista a irrecorribilidade do decisum agravado. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora